Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO. PROVA PERICIAL. O laudo elaborado por perito judicial goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada por prova em sentido contrário. Se não evidenciado erro ou vício na perícia judicial ou outros elementos que a desaprovem, inexiste fundamento para afastar as conclusões periciais. Comprovada a incompatibilidade entre o equipamento licitado e o efetivamente apresentado à Administração, conclui-se que a contratada descumpriu as normas editalícias, não havendo fundamento para anular o ato administrativo punitivo.